Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-43.2023.8.11.0027
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-43.2023.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SILVANIO DE ARAUJO SILVA (EMBARGADO), SILVANIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 228.792.608-92 (EMBARGANTE), EDUARDO CORREIA PRACZ - CPF: 053.817.451-09 (ADVOGADO), CLEISLA RAQUEL DE OLIVEIRA - CPF: 059.660.621-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DA ROSA SALINO - CPF: 558.271.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA PALMA DOS SANTOS - CPF: 065.226.275-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado em sede de Recurso em Sentido Estrito que pronunciou o acusado pela prática de tentativa de homicídio qualificado. Aponta
,
a parte embargante
,
existência de omissão quanto à fundamentação da manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e erro material na ementa do julgado.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) apurar a existência de omissão na fundamentação do acórdão quanto à manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (
ii
) verificar a ocorrência de erro material na ementa do julgado.

III. Razões de decidir:

1.
Constatada omissão quanto à fundamentação específica da manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se o acolhimento dos embargos para complementar a motivação do julgado.

2.
Verificado erro material na ementa
d
o recurso originário, deve ser feita a devida correção, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos acolhidos
,
sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.

A omissão configurada na ausência de fundamentação sobre a manutenção de qualificadora impõe o acolhimento dos embargos para sanar o vício. 2. O erro material constatado na ementa do acórdão deve ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, sem alteração do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
302.134/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 18/02/2014.

TJMT –
EDcl
no RSE n. 1000037-43.2023.8.11.0027, Câm. Criminais Reunidas, j. em 23/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILVANIO DE ARAUJO SILVA contra acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000037-43.2023.8.11.0027 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto que pretendia a impronúncia do recorrente, por ausência de dolo, a aplicação de desistência voluntária, e, subsidiariamente o decote das qualificadoras (Id. 276702513)
.

O acórdão embargado foi publicado em 03/07/2025. (Id. 296764862), sendo o recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do motivo fútil.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissão por não ter analisado a tese defensiva de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como padeceu de erro material no item 2 das Razões de Decidir da EMENTA.

Recurso tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

De início,
reconheço que os Embargos de Declaração são admissíveis, pois tempestivamente opostos e preenchidos os pressupostos processuais para sua apreciação, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

C
abe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal, in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa de julgamento:

E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIFICADORA QUE PERMITE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTIVO FÚTIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT), que pronunciou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2o, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP). A defesa pretende o afastamento da pronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria e de justa causa para submissão ao Tribunal do Júri. Alternativamente, pleiteia o decote da qualificadora.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para pronúncia do acusado, com base em indícios de autoria e materialidade; (ii) examinar a suficiência de elementos para manutenção da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, devendo o magistrado verificar a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP.

2. Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial indicam, de forma coerente e convergente, que o recorrente teria desferido golpe de faca contra a vítima, após desentendimento ocorrido em via pública, o que caracteriza justa causa para a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

3. O juízo de pronúncia não é sentença de condenação, mas sim de admissibilidade da acusação, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete decidir sobre a responsabilidade penal.

4. A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia, por ausência de elementos concretos que demonstrem a desproporcionalidade da conduta do agente em relação à motivação alegada. A simples existência de desentendimento prévio entre autor e vítima inviabiliza o reconhecimento da futilidade da motivação em sede de juízo preliminar.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido. Mantida a pronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio, com exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A exclusão de qualificadora na pronúncia é cabível quando ausentes elementos mínimos que indiquem sua configuração. 3. Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade penal do acusado nos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 107.801/SP, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 04/10/2011;

STJ – RHC 158.649/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/05/2022;

TJMT – RSE n. 1003103-46.2022.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. em 17/10/2023.

A defesa alega que o fato de a vítima ter entrado em luta corporal com o acusado, afastaria o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, afirmando em suas razões recursais que:

34. Já quanto à qualificadora do motivo que dificultou a defesa da vítima, ficou estampado nos autos sua absoluta improcedência.

35. Consoante o narrado pela vítima ela se defendeu das supostas agressões e conforme asseverado anteriormente, o disparo de arma de fogo não foi em qualquer momento direcionado a ela.

36. A narrativa de Vanuza, esboçada na audiência, demonstrou claramente que ela teve ampla possibilidade de se defender, veja: (4min20seg)
Quando ele entrou eu já fui para cima dele, ele tava com a arma ainda, aí a gente entrou em luta corporal.

37. Com efeito, restando provado e clarividente que a vítima teve ampla possibilidade de defesa é que a referida qualificadora deve ser afastada.

De fato, apesar da brevidade da argumentação defensiva e desta estar inserida no tópico da qualificadora do motivo fútil, por um lapso, não houve a apreciação da tese defensiva de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em razão disso,
reconheço a omissão e
passo a analisar o pleito
para integrar o acórdão conforme segue:

DECOTE DA QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Pleiteia
,
a defesa
,
que seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por ter ocorrido luta corporal entre a vítima e o acusado.

No caso dos autos, ao ser ouvida em juízo
a vítima relatou que
:

“(...) quando foi lá por volta de umas onze, doze e pouquinho, eu já estava

dormindo já, aí ele chegou já, batendo na porta, só que não falava quem que era, aí eu perguntava e ele

não respondia, aí eu abri a janela, quando eu abri a janela eu não vi ninguém, a luz
tava
,
tava
escuro lá

fora, aí ele não respondia quem que era aí quando eu ouvi foi um estouro na porta, sabe, de arma de fogo,

aí eu continuei sem abrir a porta, aí ele foi e ‘rumou’ o pé e entrou, arrombou. Aí quando ele entrou eu fui já

pra
cima dele, né. Com a arma, ele
tava
já com a arma ainda e aí a gente teve tipo uma luta corporal. A

gente começou de dentro da quitinete e foi lá
pra
fora, entendeu”?
(...) e eu tivesse aberto a porta, acredito que aquela bata teria atingido, eu, não é
?
(...).

Conforme se observa da prova produzida sob o crivo do contraditório, há indícios de que o acusado
, durante período noturno,
te
ria
ido até a
quitinete em

que a
vítima
residia

ba
t
endo n
a porta
da residência, ocasião em que, após a vítima
ir até a porta e
perguntar quem era,
o acusado
te
ria efetuado um disparo de arma de fogo
que
teria
atravess
ado
a porta da residência
. Em seguida o acusado teria arrombado a porta, invadido a casa, encontrando
a
vítima
no interior d
e sua
pequena residência
, ocasião em que

teria
m
entrado em
luta corporal.

O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente deve ocorrer quando completamente desprovidas de elementos probatórios carreados nos autos,

Nesse sentido entende o STJ:

2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri (
RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 55/2020, DJe de 13/5/2020) [...]

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

No caso dos autos existem elementos probatórios mínimos
para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo

ao
s
jurados
decidir

sobre qual vers
ão dos
fatos
deve prevalecer, se a
apresentada pela
acusação respaldada principalmente pelas declarações da
vítima
,

ou
da
de
f
esa
, apresentada

pelo
acusado
.

Caberá ao Conselho de Sentença
decidir

se
o fato de o acusado
supostamente
ter
efetua
do
um disparo de arma de fogo após bater na porta da residência da vítima e de não de identificar quando perguntado por ela quem estava ali
,

se trata de situação a figurar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
ou se o fato de haver luta corporal afasta a qualificadora.

Assim, tratando-se de versão que encontra amparo em elementos que preenchem o
standard
probatório desta fase processual, deve-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia,
devendo ser desprovido o pleito
defensivo
do recurso em sentido estrito interposto.

Ademais, d
iante

d
o erro material
verificado, ocorrido no item 2 das Razões de Decidir da EMENTA
e da

omissão

quanto à análise da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
e sido acolhidos
os embargos
,

apresento a
EMENTA
abaixo já contemplada com os devidos ajustes
:

E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIFICADORA QUE PERMITE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTIVO FÚTIL.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DECOTE. ELEMENTOS MÍNIMOS PRESENTES. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT), que pronunciou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2o, II,
c.c
. art. 14, II, ambos do CP). A defesa pretende o afastamento da pronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria e de justa causa para submissão ao Tribunal do Júri. Alternativamente, pleiteia o decote da
s
qualificadora
s
.

II. Questão em discussão:

Há
três
questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para pronúncia do acusado, com base em indícios de autoria e materialidade; (
ii
) examinar a suficiência de elementos para manutenção da qualificadora do motivo fútil. (
iii
) verificar se subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima;

III. Razões de decidir:

1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, devendo o magistrado verificar a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP.

2.
Quanto à alegação de desistência voluntária, esta demanda comprovação de que o agente, de maneira espontânea e consciente, cessou os atos executórios antes da consumação, o que não foi demonstrado de forma inequívoca.

3. O juízo de pronúncia não é sentença de condenação, mas sim de admissibilidade da acusação, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete decidir sobre a responsabilidade penal.

4. A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia, por ausência de elementos concretos que demonstrem a desproporcionalidade da conduta do agente em relação à motivação alegada. A simples existência de desentendimento prévio entre autor e vítima inviabiliza o reconhecimento da futilidade da motivação em sede de juízo preliminar.

5. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente se justifica quando ela se mostra manifestamente improcedente, à luz das provas coligidas nos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, havendo
nos autos
narrativa
da vítima
de que o acusado teria
durante o período noturno teria
realizado disparo por meio de porta fechada e invadido a residência da vítima
, devendo ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da víttima
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido. Mantida a pronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio, com exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A exclusão de qualificadora na pronúncia é cabível quando ausentes elementos mínimos que indiquem sua configuração. 3. Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade penal do acusado nos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 107.801/SP, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 04/10/2011;

STJ – RHC 158.649/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/05/2022;

TJMT – RSE n. 1003103-46.2022.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. em 17/10/2023.

Ante o exposto,
ACOLHO

OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar
o erro material e omissão apontada
,
conforme fundamentação
e

publico
a nova
EMENTA

supra
a integrar o v. acórdão
, sem conferir efeitos modificativos ao julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025